Tribunal: TJPA
Processo: 0006644-60.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0006644-60.2017.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
JUVANILSON DA SILVA SANTOS
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E NÃO ESPECÍFICA. PLEITO PELO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

Inconformado com a decisão do Juízo de execução, o apenado interpôs Recurso de Agravo em Execução requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum. Portanto, não é reincidente específico, sendo assim,
não
deverá cumprir 3/5 (três quintos)
da pena para que ocorra sua progressão de regime.

Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.

Assim, conforme o entendimento da D. procuradoria, nos parece mais acertado adotar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum.
AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0006644-60.2017.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
JUVANILSON DA SILVA SANTOS
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pela defensoria pública, em favor do apenado
JUVANILSON DA SILVA SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que
INDEFERIU
o pedido de retificação do atestado da pena para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos) no que tange à condenação referente ao crime hediondo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se extrai dos autos, o apenado foi condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2º, do CPB e a 06 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O reeducando requereu ao Juízo de execução a retificação do atestado da pena para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, no entanto, foi indeferido o pedido e mantido a fração de 3/5 (três quintos).

Inconformado com a decisão, o apenado interpôs
Recurso de Agravo em Execução
, requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum. Portanto, não é reincidente específico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e rechaçou a tese do agravante, pugnando pela manutenção da decisão de
a quo
. (fls.05/08)

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (fls.02/04).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 24/26).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

MÉRITO

Aduz a defesa que o atestado de pena deve ser retificado para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum. Portanto, não é reincidente específico.

Nesse ponto, lhe assiste razão.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execuções penais, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Da literalidade do dispositivo legal em comento, verifica-se que o inciso V estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 40% (2/5) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do mesmo artigo, estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 60% (3/5) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Dessa forma,
considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.

Ainda há divergências sobre o tema. Conforme verificou-se no Habeas Corpus 583.751, defendido pela 5ª turma do STJ, o entendimento foi que não importa se a reincidência é específica ou não: se o condenado por crime hediondo não é primário, a progressão se dará somente após 60% da pena cumprida no regime inicial. No entanto, O entendimento da 6ª Turma é diametralmente oposto, como ficou claro no julgamento do Habeas Corpus 581.315/PR, na qual de forma unânime, o colegiado entendeu que, diante da lacuna legislativa, deve-se aplicar por analogia
in bonam partem (em benefício do réu),
a porcentagem de 40% (quarenta por cento), o equivalente a 2/5 (dois quinto) da pena,

caso não seja reincidente específico.

Nesse sentido, transcrevo
Ipsis litteris
o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS Nº 581.315 - PR (2020/0113267-6). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE: ROSA MARINA TRISTAO RODRIGUES LONGO E OUTROS ADVOGADOS: ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA - PR027090 ROSA MARINA TRISTÃO RODRIGUES LONGO - PR049655 IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ PACIENTE: IMAD HAMDAR (PRESO) INTERES.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Imad Hamdar, condenado por homicídios qualificados e por receptação, no qual se impugna o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná no Recurso de Agravo n. 3265-98.2019.8.16.0009. Segundo os autos, no PEC n. 0001114-96.2018.8.16.0009, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR atendeu ao pedido da defesa do paciente e alterou a fração de progressão quanto ao crime hediondo para 2/5, embora o apenado seja reincidente. O Ministério Público recorreu, e a Primeira Câmara Criminal da Corte estadual deu provimento ao agravo, de acordo com esta ementa (fl. 29): RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração foram rejeitados nestes termos (fl. 41):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU REINCIDENTE. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME SOMENTE APÓS O CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECLINOU AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDEU SER O RÉU REINCIDENTE. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. Sobreveio, então, o presente writ, no qual se requer o seguinte (fls. 20/21):
Liminarmente, pela plausibilidade do direito invocado, em especial, pela afronta ao art. 112, V, da LEP, pelo fato que a lei 13694/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8072/90, pelo fato da necessidade inequívoca da reincidência específica, pela mudança jurisprudencial que se formou a partir do julgamento do RESP 1771304/ES, determinação para que seja restituído os efeitos da decisão proferida pelo juízo da VEP (ali evento 96), qual seja, que a progressão seja computada em 40% do tempo da pena, bem como que seja oficiado o juízo da 1ª VEP de Curitiba, nos autos 00011149620188160009, pelo meio mais expedito possível, para imediato cumprimento. No mérito requer recebimento e provimento do presente writ para: 1-reconhecer que com as alterações trazidas pela Lei 13964/19, a progressão de regime para crimes hediondos rege-se pela lei 7210/94 (LEP), sendo necessário para configurar o agravamento no tempo da progressão a reincidência específica, nos termos expressamente previstos no inciso VII e VIII do art. 112, e em consequência, declarar que para o caso em concreto, a progressão se dá nos exatos termos do art. 112, V (40%), já que o réu é primário em crime hediondo e não há outra previsão no referido artigo de lei que se amolda a situação do réu IMAD; 2- mesmo que se entenda que prevalece a Lei 8072/90 antes da citada alteração legislativa, ao menos promover a revisão do entendimento anterior sobre a desnecessidade de ser reincidência específica, tal qual modificação de entendimento feito para Lei 11343/2006, adotando a mesma reflexão do RESP 1771304/ES, determinando que a reincidência citada no art. § 2º do art. 2º da Lei 8072/90, em sua redação anterior, se refere a reincidência específica, e, da mesma forma, reconhecer que para o caso em concreto a progressão se dá nos 2/5 da pena;3- se vencido o pedido anterior, reconhecer que a irretroatividade das alterações trazidas na Lei 8072/90 pela Lei 11464/2007 vale também para o crime apontado como gerador da reincidência, e não só para o crime hediondo, e, em consequência, reconhecer que o crime de receptação ocorrido em 2001 não pode ser usado para reincidência;4- ainda, reconhecer que para crimes indultados, a data inicial para contagem do prazo depurador de 5 anos é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, e não a data em que foi concedida o indulto, e, em consequência, da mesma forma, reconhecer que o crime de receptação transitado em julgado em 2009 não é apto para configurar reincidência para crime ocorrido em 2016; 5- por fim, reconhecer que não incide a aplicação da Súmula 631/STJ, já que editada em 2019, e, em consequência, declarar que o crime indultado não gera qualquer efeito de reincidência, garantindo, da mesma forma, a progressão de regime em 2/5 para o caso em concreto. É o relatório. A questão suscitada exige a análise mais pormenorizada do caso, providência que não se coaduna com este momento processual, sendo inviável, num juízo de cognição preliminar, o deferimento da medida de urgência requerida. Afora isso, aparentemente, o entendimento da Corte local está em consonância com a nossa jurisprudência, segundo a qual: [...] a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos.(AgRg no REsp n. 1.780.929/RO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/8/2019) Indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações à dita autoridade coatora, sobre a situação do paciente e a respeito de eventual interposição de recurso especial. Depois de prestadas, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator
(STJ - HC: 581315 PR 2020/0113267-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 27/05/2020)

Ressalta-se ainda, as recentes decisões adotadas no
HC n. 607.190/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, ocorridos em 06/10/2020 e
HC n. 136.389/PA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, ocorridos em 15/10/2020, que convergem com este entendimento, no sentido de que diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o réu primário.

Assim, conforme o entendimento da D. procuradoria, nos parece mais acertado adotar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum.

Destaco trecho do parecer da D. Procuradoria.
In verbis:

¿Com a nova redação, a lei passou a exigir o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, caso primário (inciso V do art. 112 da Lei de Execução Penal); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o percentual é de 60% (inciso VII).

Contudo, verifica-se que há lacuna na lei quanto ao percentual aplicável ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado, como é o caso em que o apenado não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.

(...)

Não cabe, portanto, interpretar a hipótese como regida pela previsão mais severa, mesmo sabendo-se que a intenção inicial da edição da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) é enrijecer a penalidade de delitos graves, tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico não autoriza a interpretação do novo diploma em desfavor do agente e contra a literalidade do disposto, sob pena de flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

Assim sendo, entendo que a decisão agravada de ser reformada, para aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) (...).¿

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator